Tribunal: TJES
Processo: 5000741-89.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-89.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIENE DE FREITAS LOPES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000741-89.2024.8.08.0009

Recorrente: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

Recorrido: ELIENE DE FREITAS LOPES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto em face da sentença (id. 15971251) a qual: i) julgou improcedente o pedido de danos morais e de ressarcimento em dobro de danos materiais e, contudo; ii) julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos Termos de Ocorrência lavrados pela parte ré através do TOI nº 3338778, TOI nº 9490058, TOI nº 9876817, TOI nº 342697010, TOI DUPLICADO n° 9490058, e TOI nº 9451791 e a inexistência dos débitos deles oriundos, no valor total de R$ 28.209,55 (vinte e oito mil, duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), devendo a requerida cancelar a dívida respectiva e seus apontamentos e se abster de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da parte autora em razão do não pagamento dos valores discutidos nos autos; bem como iii) confirmou a decisão provisória de id. 15971183.

2
. Em suas razões recursais (id.

15971252), preliminarmente suscita a incompetência do juizado especial cível para apreciação e julgamento do feito, por afirmar ser imprescindível a produção de prova pericial e, no mérito, pugna pela reforma da sentença primeva, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões da autora (id. 15971256), a qual pugna a manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são competentes para apreciação deste feito; (ii) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (iii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando negativação indevida; (iv) se a anulação do TOI é cabível; (v) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais decorrente da negativação indevida; (vi) se o valor fixado a título de dano moral é adequado.

III. DA PRELIMINAR

4.
Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Porquanto, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da requerida, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual
deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado
. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo, consoante o disposto no art. 43 da Lei 9099/95.

5.
Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Trata-se de lide que envolve fornecimento de energia elétrica, com posterior discussão acerca dos débitos cobrados a partir da medida unilateral adotada pela requerida em que lavrou-se o termo de irregularidade detectado no medidor de energia, o que gerou o débito em discussão nos autos, conforme documentos acostados.

7.
Termos de Ocorrência e Inspeção – “TOI” números
3338778
(id. 15971171),
9876817
(ids. 15971172, 15971173, 15971176, 15971177), e
9451791
(id. 15971248), realizados sem a presença do consumidor. Já o TOI nº
9490058
(ids. 15971174, 15971175, 15971179, 15971180), duplicado e com valores diferentes, foi assinado pela parte autora; bem como o TOI nº
3426970
(id. 15971178) foi lavrado com assinatura de cônjuge da autora (Dario Pereira Lopes). Assim, houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório, vez que sequer as irregularidades reportadas foram submetidas ao Relatório de Avaliação Técnica, o que não garante que de fato fora a autora o responsável pelo cometimento de tais supostas irregularidades.

8.
A propósito, o TOI, por ser constituído unilateralmente pela demandada, não é suficiente para comprovar as irregularidades no relógio medidor, posto que nem o TOI, nem seu emissor detém fé pública. O que se vê nos autos é uma hipótese clássica no qual a requerida, em um ato unilateral, define valores abusivos a título de recuperação de consumo.

9.
Com efeito, a lavratura unilateral do TOI afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não concede ao consumidor a oportunidade de questionar os motivos que influíram na conclusão alcançada pela concessionária.

10.
Ademais, não consta no caderno processual nenhuma prova que aponte uma conduta ilícita por parte da requerente, de modo a imputar à este a responsabilidade pelas supostas irregularidades detectadas. Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

11.
Outrossim, conforme citado alhures, a autora não estava presente no momento da inspeção - ausência de assinatura da cliente no TOI nº
s
3338778, 9876817 e 9451791.

12.
Ademais, a requerida, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição. Isto porque ao verificar a suposta fraude, se a ré detectou alguma irregularidade no relógio medidor, deveria ter comunicado tal fato às autoridades policiais para que fossem tomadas as medidas cabíveis, levando, inclusive, o equipamento em um órgão oficial para fins de perícia, logo após a lavratura do TOI, no intento de comprovar qualquer possibilidade de fraude no medidor de consumo de energia elétrica. No entanto, não foi o que ocorreu, não tendo sido observados os ditames exigidos pela ANEEL.

13.
Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório. Resta claro que a vistoria deu-se unilateralmente, o que afronta a exegese dos §4º e §7º do art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL. Nulidade da autuação e da respectiva cobrança. Nesse sentido é o entendimento pacífico do Eg. TJES,
in verbis:

“[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

14.
Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas nos Termos de Ocorrência de Inspeção que deu ensejo as cobranças, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando à consumidora o exercício do contraditório e ampla defesa. A sentença ora guerreada, entendeu pelo cancelamento do débito cobrado indevidamente, entendimento este que se mantém por esta Turma Recursal. Via de consequência, improcede o pedido contraposto.

15.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 28.209,55) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação.”

2. “O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é nulo.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.099/95, art. 43; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)